Tribunal: TJES
Processo: 5005620-56.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005620-56.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO FERNANDO RAMOS JUNIOR
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE DAS TRÊS RECORRIDAS QUANTO AOS DANOS MORAIS. CORREÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão da 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto. A parte embargante alegou omissão no Acórdão quanto à sua responsabilidade nas condenações impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no Acórdão recorrido quanto à responsabilidade da embargante pelas condenações impostas e se tal omissão caracteriza erro material passível de correção via embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração foram admitidos, pois preenchem os requisitos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.099/95 e no Código de Processo Civil.
4. Constatou-se a existência de omissão no Acórdão recorrido, uma vez que não foi mencionada expressamente a responsabilidade da requerida na condenação por danos morais. A correção foi realizada para incluir expressamente a responsabilidade solidária das três recorridas.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração providos. Omissão sanada para constar a responsabilidade solidária das três recorridas.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5005620-56.2023.8.08.0048

EMBARGANTE:
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

EMBARGADO: MARCIO FERNANDO RAMOS JUNIOR e outros

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE DAS TRÊS RECORRIDAS QUANTO AOS DANOS MORAIS. CORREÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão da 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto. A parte embargante alegou omissão no Acórdão quanto à sua responsabilidade nas condenações impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no Acórdão recorrido quanto à responsabilidade da embargante pelas condenações impostas e se tal omissão caracteriza erro material passível de correção via embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração foram admitidos, pois preenchem os requisitos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.099/95 e no Código de Processo Civil.
4. Constatou-se a existência de omissão no Acórdão recorrido, uma vez que não foi mencionada expressamente a responsabilidade da requerida na condenação por danos morais. A correção foi realizada para incluir expressamente a responsabilidade solidária das três recorridas.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração providos. Omissão sanada para constar a responsabilidade solidária das três recorridas.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 9043586) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto, nos termos do voto do relator.

A parte requerida, no ID 9116176, alega que o Acórdão foi omisso em relação à responsabilidade da embargante em relação às condenações impostas no dispositivo do julgado.

Quanto aos embargos, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Compreendo que se trata, em verdade, de omissão. Efetivamente não houve menção expressa à requerida na condenação imposta. Entendo que sua responsabilidade se limita a condenação em danos morais apenas. Passo a corrigir o equívoco:

ONDE SE LÊ
:

Ademais, condeno os recorridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em favor do recorrente no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.

LEIA-SE:

Ademais, condeno as três recorridas (
PICPAY SERVICOS S/A, NU PAGAMENTOS S/A, BANCO ORIGINAL S/A
), solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em favor do recorrente no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, DOU-LHE PROVIMENTO para suprir a omissão acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)